Tribunal: TJBA
Processo: 0008000-66.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008000-66.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DORALICE MARIA DOS SANTOS LIMA e outros (2) Advogado(s): ABSALON LIMEIRA DE SOUZA NETO APELADO: JOSÉ SOARES DA SILVA Advogado(s): Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. ESBULHO COMPROVADO. REVELIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REQUISITOS DO ART. 1.210 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Aristóteles Augusto Salvino de Sá, Joana D'Arc dos Santos Lima e Doralice Maria dos Santos Lima contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por José Soares da Silva, determinando a reintegração do autor na posse de imóvel rural localizado no Povoado Juá, zona rural de Paulo Afonso/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na instrução processual; (ii) analisar se restaram comprovados os requisitos da ação possessória previstos no art. 1.210 do Código Civil, considerando a revelia dos réus e a prova testemunhal produzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve cerceamento de defesa, pois a instrução processual transcorreu regularmente com a oitiva das testemunhas do autor, que prestaram depoimentos detalhados sobre os fatos controvertidos. 4. A prova testemunhal demonstrou que o imóvel foi herdado pelo autor de sua genitora, configurando posse anterior legítima, conforme depoimentos das testemunhas Américo Vieira Lima e Elias Araújo Gericó. 5. Restou comprovado que os réus cercaram a área há menos de um ano, caracterizando esbulho recente da posse do autor, sem que tivessem realizado qualquer benfeitoria no local. 6. O grau de parentesco ou proximidade das testemunhas com o autor não invalida completamente seus depoimentos, especialmente em propriedade rural de comunidade pequena, onde é natural que as testemunhas sejam pessoas conhecidas dos litigantes. 7. Embora a revelia não produza efeitos absolutos, devendo o julgador analisar o conjunto probatório dos autos, no caso concreto a prova testemunhal produzida foi suficiente para demonstrar os requisitos da ação possessória. 8. Incide o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art. 371 do CPC, sendo o juiz o destinatário da prova e competindo-lhe avaliar sua suficiência para a formação de sua convicção. 9. Os réus, apesar de regularmente citados, permaneceram inertes, não apresentando defesa nem produzindo qualquer prova que pudesse elidir as alegações do autor ou demonstrar posse própria sobre o bem. 10. Os requisitos do art. 1.210 do Código Civil restaram demonstrados: posse anterior do autor (através de sua genitora), esbulho praticado pelos réus (cercamento da área), data recente do esbulho (menos de um ano) e perda da posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Na ação de reintegração de posse, a prova testemunhal é suficiente para demonstrar os requisitos legais quando os depoimentos são consistentes e não adequadamente impugnados, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado. A revelia, embora não produza efeitos absolutos, somada à prova testemunhal robusta e não contrariada, é suficiente para o acolhimento da pretensão possessória. Demonstrada a posse anterior, a prática e a data do esbulho, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.210; CPC, arts. 85, §11; 99, §3º; 371 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1104257-84.2022.8.26.0100, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0041579-16.2014.8.13.0319, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 27.11.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0008000-66.2012.8.05.0191, em que figuram como apelantes Aristóteles Augusto Salvino de Sá, Joana D'Arc dos Santos Lima e Doralice Maria dos Santos Lima e apelado, José Soares da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA